Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703360-53.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISADORA FONSECA CARIELO RECORRIDO: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL DECISÃO Trata-se de pedido de renúncia do prazo recursal pela parte recorrente (ID 30129064). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 29827486 e restitua os autos ao Juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator